Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ESTUDO FICTO. ESFORÇO PESSOAL. AUTODISCIPLINA. OBJETIVO RESSOCIALIZADOR DA PENA. POSSIBILIDADE. A remição, pelo estudo ou pelo trabalho, é direito do apenado, assegurado no artigo 126, da Lei de Execução Penal, possibilitando, assim, a abreviação proporcional da pena aos dias de comprovada frequência escolar ou ao trabalho. Para a hipótese de remição pelo estudo, visando a prevalência de mecanismos de reinclusão social (e não de exclusão do sujeito apenado), além da modalidade presencial, também é permitida a remição pelo estudo ficto, tema regulamentado pelas Resolução no 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), e pela Resolução 44/2013, posteriormente revogada pela Resolução 391, de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça. O esforço pessoal e a autodisciplina empregada pelo apenado quando do êxito em exames nacionais de certificação de conclusão de nível de ensino (ENCCEJA, ENEM e outros) coadunam-se com o objetivo ressocializador da pena corporal pelo aprimoramento e elevação da escolaridade. A aprovação no ENCCEJA, quando posterior à conclusão do Ensino Fundamental e durante o cumprimento da pena, deve ser considerada tão somente para fins de remição por estudo, não fazendo jus o apenado o acréscimo previsto no artigo 126, § 5o, da LEP.